Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729956-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A., RAFAEL VENANCIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, nos autos da Ação Pauliana movida por Itaú Unibanco S.A., em face do acórdão que apreciou os embargos de declaração por quórum reduzido, embora a apelação tenha sido julgada por colegiado ampliado, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. É o ralatório. O artigo 942 do CPC consagra a técnica de julgamento ampliado, exigindo que, nos casos de julgamento não unânime em apelação, o prosseguimento se dê com a convocação de novos desembargadores, formando quórum suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. A doutrina e a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que essa técnica deve ser aplicada também aos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por colegiado ampliado, em respeito ao princípio da simetria e à integridade do julgamento colegiado. A observância do quórum ampliado não é mera formalidade, mas garantia fundamental do devido processo legal, assegurando às partes a plenitude do contraditório e da ampla defesa, além de preservar a legitimidade e a segurança jurídica das decisões judiciais. O descumprimento dessa regra pode comprometer a validade do julgamento e gerar insegurança quanto à formação da vontade colegiada. No caso dos autos, verifica-se que o julgamento dos embargos de declaração ocorreu por quórum inferior ao exigido, em desacordo com o artigo 942 do CPC e com o entendimento consolidado deste Tribunal e do STJ, o que impõe a necessidade de adequação procedimental. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para determinar à Secretaria que promova a reinclusão do feito em nova pauta de julgamento, observando-se o quórum ampliado previsto no artigo 942 do CPC, com a convocação de novos desembargadores, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator